Tribunal: TJDFT
Processo: 0000759-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida. 1.1. As declarações extrajudiciais do acusado conformam elemento de informação, com reduzido valor probatório, sendo, portanto, incapaz de abalar a certeza extraída da prova produzida em juízo.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da conduta social e da personalidade do réu. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.